Tribunal: STF
Processo: Rcl 63159
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Policlínica de Jaguarari Serviços Médicos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Senhor do Bonfim/BA no Processo 0000069-45.2019.5.05.0311, por suposto desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.  



    A reclamante, além de defender a ilegalidade da sua inclusão no polo passivo da lide, sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação da execução, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda merece prosperar parcialmente.  



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:  



    “No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (grifos no original)  



    A decisão reclamada assim consignou:  



    “Aduz o Excipiente que a parte contrária não comprovou ‘a existência de coordenação entre os objetivos, interesses e local físico das empresas indicadas como componentes do mesmo grupo econômico, bem como a existência de confusão patrimonial entre as empresas, esvaziamento patrimonial e centralização das atividades do grupo em apenas uma das duas empresas que supostamente o compunham.’



    Sem razão, contudo.



    Isso porque do comprovante de inscrição cadastral de  ID. e0d0f46 e de ID.93b93af verifica-se que as Demandadas atuam na mesma atividade econômica. 



    Já os documentos de ID. 9ae5844 e de ID. e0d0f46 descortinam que as empresas possuem idêntico sócio administrador, Sr. Bruno Vieira de Sá.



    Entendimento harmônico ao acima vergastado é visto em decisões deste E. Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. In verbis:



    Processo 0000581-39.2020.5.05.0005, Relator Desembargador JEFERSON ALVES SILVA MURICY, Quarta Turma, DJ 16/06/2023: 



    Ementa:    ‘RECURSO ORDINÁRIO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A estreita ligação entre as empresas e a inequívoca comunhão de interesses são suficientes para a configuração de grupo econômico, ensejando a responsabilização solidária, nos moldes preconizados pelo art. 2º, §2º, da CLT, uma vez que na interpretação atual do referido dispositivo, não é necessário que se destaque o controle por uma empresa líder, bastando que estas atuem de forma coordenada.’



    Nesta linha de intelecção, considero válidos todos os atos já praticados e determino o prosseguimento da execução.



    DISPOSITIVO 



    Pelo posto, julgo IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE  oposta pela executada, na forma da fundamentação supra que integra essa conclusão como se nela escriturada.” (documento eletrônico 8, pp. 166-167)  



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Corte Suprema quando julgar o mérito do Tema 1.232/RG.  



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Em decisão monocrática, estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações e o envio à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF. II - Os princípios do contraditório e da ampla-defesa foram plenamente atendidos na oportunidade de interposição do agravo regimental. III - O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232/RG não afasta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que a distinção feita pela autoridade reclamada não encontra amparo na decisão a qual determinou a suspensão dos processos. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 62063 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024)”



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 61.530/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15/8/2023; Rcl 61.439/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2023; Rcl 61.066/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/8/2023; Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/7/2023; Rcl 62.568/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/11/2023; e Rcl 62.276/SP, da minha relatoria, DJe de 2/10/2023.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0000069-45.2019.5.05.0311 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da Vara do Trabalho de Senhor do Bonfim/BA.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator